Tribunal: TJDFT
Processo: 0001961-52.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001961-52.2015.8.07.0010 RECORRENTES: SÃO GREGÓRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: VILTON DE SANTANA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Contrato de promessa de compra e venda de terreno. Desistência. Retenção. Comissão de corretagem. Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Honorários. 1 - No caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, é lícita a retenção de parte dos valores pagos para ressarcimento das despesas decorrentes do empreendimento, a título de cláusula penal. 2 - Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é abusiva a retenção, a título de despesas administrativas, de percentual equivalente a mais de 50% do valor pago pelo adquirente. 3 - É possível atribuir o pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, desde que ele seja devidamente informado. 4 - Rescindido o contrato, as parcelas a serem devolvidas ao comprador devem ser corrigidas desde os efetivos desembolsos. 5 - Os juros de mora das parcelas a serem restituídas ao comprador, no caso de desistência do negócio de compra e venda, são contados a partir do trânsito em julgado da sentença. 6 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas serão reciprocamente distribuídas entre as partes (CPC, art. 21). 7 - Condenatória a sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites do § 3o do art. 20 do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 8 - Apelação provida em parte. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 32-A da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.786/2018, asseverando inexistir abusividade no percentual de retenção previsto no contrato. Afirma, ainda, que o referido dispositivo legal permite a indenização a ser paga pelo promitente comprador pelo período de fruição do imóvel; c) artigos 130 e 131, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que é do recorrido a obrigação de suportar as despesas de IPTU do imóvel no período compreendido entre a data de aquisição e a data da rescisão, devendo devolver o imóvel livre e desembaraçado dos tributos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese de inexistência do caráter abusivo no percentual de retenção previsto contratualmente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o apelo, quanto à alegação de ofensa ao artigo 32-A da Lei 6.766/1979, e quanto ao correlato dissenso jurisprudencial indicado. Com efeito, ao assentar pela abusividade do percentual de retenção, bem como ao afastar a pleiteada indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 130 e 131, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que as matérias disciplinadas por tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012